Tribunal: CARF
Processo: 12466.720349/2023-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720349/2023-78
ACÓRDÃO
3401-013.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/10/2021
Improcedência. Decisão judicial. Trânsito em julgado.
É improcedente o auto de infração lavrado para prevenção da decadência
de lançamento de II e IPI vinculado à importação de mercadorias cuja
imunidade já foi reconhecida em ação judicial transitada em julgado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer para no
mérito negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão constante do acórdão de piso,
que cancelou o crédito tributário em litígio.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do acórdão 107-023.978 – 4a
TURMA/DRJ07, que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
exonerando o crédito tributário da exigência.
O processo trata de um auto de infração lavrado contra a empresa Comexport
Trading Comércio Exterior Ltda., relativo ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720349/2023-78
2
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação de leitores de livros digitais,
especificamente o produto “Kindle”, durante o período de maio de 2018 a outubro de 2021. O
crédito tributário foi constituído para prevenir a decadência do direito de lançar os tributos, uma
vez que uma ação judicial suspendera a exigibilidade dos impostos.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo conforme a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento de Imposto de
Importação - II no valor de R$ 49.432.603,11 e Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
vinculado à importação no valor de R$ 52.963.503,41 relativos às Declarações de Importação – DI
registradas pela interessada supra identificada de maio/2018 a outubro/2021.
Conforme relatório fiscal, segundo consulta realizada no sistema DW, foram
localizadas 130 DI ́s com a informação em dados complementares relativa à tutela antecipada
obtida na ação judicial n° 1007037-51.2018.4.01.3400/DF da 2° Vara Federal Cível SJDF, para
suspensão dos respectivos impostos sobre as importações de todas as versões de leitor de livros
digitais “Kindle”.
Em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, obtida através da
medida judicial, foi efetuado o presente lançamento à fim de prevenir a decadência, conforme
previsão do Art. 63 da Lei n° 9.430/96.
Em sua defesa a Interessada alega que em razão da jurisprudência consolidada no
STF no julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários (REs) 330.817 (Tema 593) e 595.676
(Tema 259), com repercussão geral, tal como, a edição da Súmula Vinculante 57, a sentença
supracitada foi mantida, tendo transitado em julgado em 16/05/2022, conferindo ao decidido
todos os efeitos da coisa julgada e da definitividade da imunidade tributária constante do Art. 150,
VI, d, CF/88.
Argumenta que tal manifestação oriunda do Poder Judiciário é anterior à lavratura
do auto de infração em discussão, com o reconhecimento em caráter definitivo da prevalência do
instituto da imunidade tributária na importação e na comercialização, no mercado interno, do
livro eletrônico (e-book/“Kindle”). Assim há de se concluir que os efeitos da coisa julgada, neste
caso concreto, subsistem, falecendo competência ao Agente Fiscal para adotar interpretação
diversa quanto ao alcance da decisão proferida nos autos da ação declaratória no 1007037-
51.2018.4.01.3400.
Cita a Súmula Vinculante 57 do STF:
“A imunidade tributária constante do artigo 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à
importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e
dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros
eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias”. (Grifos
da Impugnante)
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720349/2023-78
3
Por fim, requer o reconhecimento da improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou procedente a impugnação, entendendo que o auto de infração era
improcedente, já que a decisão judicial reconhecendo a imunidade tributária havia transitado em
julgado antes da autuação. Assim, não havia fundamento para o lançamento de ofício dos tributos,
pois o crédito tributário já havia sido extinto pela decisão judicial. Com base nisso, o voto foi pela
exoneração do crédito tributário.
A DRJ destacou que, apesar do auto de infração ter sido lavrado para prevenir a
decadência, ele foi efetuado após a decisão judicial definitiva, que extinguiu o direito de cobrança
dos tributos. Dessa forma, concluiu-se que o lançamento fiscal foi indevido e que o contribuinte
fazia jus à imunidade tributária sobre as importações dos dispositivos Kindle.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
A DRJ julgou procedente a impugnação para cancelar o crédito tributário em litígio,
em razão de decisão judicial definitiva que aplicou a imunidade constante do artigo 150, VI, d, da
CF/88 aos leitores de livros eletrônicos importados (e-readers).
Submeteu recurso necessário à apreciação deste Conselho, de acordo com o art. 34
do Decreto no 70.235/72, Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A decisão da DRJ está alicerçada em diversas bases legais e constitucionais, que
justificam o cancelamento do crédito tributário e a rejeição do presente recurso de ofício. Os
principais fundamentos são os seguintes:
a) Art. 150, VI, "d", da Constituição Federal: Este dispositivo assegura a imunidade
tributária para livros, jornais, periódicos e seus suportes materiais, incluindo os
dispositivos eletrônicos destinados exclusivamente à leitura de tais conteúdos.
b) Súmula Vinculante 57 do STF: Esta súmula consolidou a jurisprudência ao
determinar que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF/88,
aplica-se também à importação e comercialização de livros eletrônicos (e-books)
e de leitores digitais (e-readers), ainda que estes possuam funcionalidades
acessórias.
c) Decisão
Judicial
Transitada
em
Julgado
(Processo
no
1007037-
51.2018.4.01.3400/DF): A sentença proferida no referido processo judicial
reconheceu, em caráter definitivo, o direito da impugnante à imunidade
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.538 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720349/2023-78
4
tributária para as importações dos dispositivos Kindle. O trânsito em julgado da
decisão implica a extinção do crédito tributário, conforme o art. 156, X, do CTN.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é amplamente favorável à
aplicação da imunidade tributária para e-readers e e-books. No Recurso Extraordinário no
330.817/RJ, que deu origem ao Tema 593 de repercussão geral, o STF reconheceu a imunidade do
livro eletrônico e de seus suportes, ressaltando que a finalidade dessa imunidade é promover o
acesso à educação, à cultura e ao conhecimento.
STF Tema 593 - Imunidade tributária de livro eletrônico (e-book) gravado em CD-
ROM.
Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI / Leading Case: RE 330817
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz da alínea “d” do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, se a imunidade tributária concedida a
livros, jornais, periódicos e ao papel destinado a sua impressão alcança, ou não,
suportes físicos ou imateriais utilizados na veiculação de livro eletrônico.
Tese: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao
livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para
fixá-lo.
O mesmo entendimento foi reforçado na Súmula Vinculante 57, que consolidou a
aplicação da imunidade tributária para os leitores digitais.
STF - Súmula Vinculante 57 - A imunidade tributária constante do art. 150,
VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado
interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente
utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers),
ainda que possuam funcionalidades acessórias.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício para manter a decisão
constante do acórdão de piso, que cancelou o crédito tributário em litígio.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1108
DF CARF MF
Original